Tribunal: STF
Processo: Rcl 57415
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000421- 03.2021.5.22.0103, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta em face do Município. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Sustenta-se, que “por ter sido publicado, em 07/12/2020, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de AlagoinhaPI, ao passo que a exoneração da servidora, se deu após regular processo administrativo em 15 de janeiro de 2021, ou seja, após mais de 1(um) mês da mudança do regime celetista para estatutário.” (eDoc 1, p. 5)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    Deixo de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Também tem-se entendimento já consolidado sobre a tese nesta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Em todas as hipóteses de cabimento da ação reclamatória, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Tribunal Regional da 22ª Região, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 8): 



    “Admitida a reclamante em 02/05/1988, sem prova de submissão a concurso público e com assinatura da CTPS (ID. 0ca0f0d, fl. 28), considera-se válida a contratação para emprego público durante a vigência da Constituição de 1967. 



    E diante da ausência de prova de submissão a concurso e sem estabilidade no serviço público quando da promulgação da CF/88, não houve transmudação para o regime estatutário, permanecendo o contrato de trabalho sob o regime da CLT. 



    Nesse contexto, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a ação, conforme decidido na sentença de mérito. Acerca da matéria, vide recentes julgados do C.TST:



     "AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA . O e. TRT, diante da discussão acerca da validade da transmudação de regime celetista para o estatutário, concluiu pela prescrição da pretensão do reclamante. O Pleno deste Tribunal decidiu, no ArgInc-105100- 93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em 21/8/2017, que somente os servidores estabilizados vinculados à CLT, contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, ficam vinculados ao regime estatutário com a superveniência de lei instituindo regime administrativo. Não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, uma vez que a parte reclamante fora contratada em 1984 , ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário. Precedentes. Ante a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com imposição de multa" (TST, 5ª Turma, Ag-RR-613-37.2019.5.05.0342, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 03/06/2022). 



    "AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITATIM. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA 1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A matéria não foi objeto de tese explícita pelo Tribunal Regional, carecendo do indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação da Súmula 297, I, do TST, e da Orientação Jurisprudencial 62 da SBDI-1 desta Corte. 2 - EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NÃO ESTABILIZADO . TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A conclusão adotada na decisão agravada está em conformidade à jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido da impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário em caso de servidor admitido antes da Constituição de 1988, não estabilizado pelo art. 19 do ADCT. Assim, mesmo comprovada a existência de norma que estabeleça a transmudação de regime jurídico, o empregado público continua submetido à CLT, em face do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Agravo não provido" (TST, 8ª Turma, Ag-RR-615-24.2019.5.05.0401, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 27/05/2022). 



    "AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA (ART. 894, § 2º, DA CLT). Não merecem processamento os embargos interpostos sob a vigência da Lei 13.015/2014, quando não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do art. 894, II, da CLT. Agravo conhecido e não provido" (TST, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais,Ag-E-RR-47-44.2018.5.13.0005, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 04/03/2022). 



    Em sessão presencial realizada dia 13/09/2022, os Exmos. Desembargadores da 2ª Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região decidiram rejeitar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. E o processo foi adiado /retirado de pauta para análise do mérito.”



    Constata-se que a autoridade reclamada decidiu pela existência da competência da Justiça do Trabalho com fundamento na impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o regime estatutário do servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal de 1988.



    Tal essa discussão não foi objeto de debate por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 3.395.



    Nesse contexto, na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal: decidiu



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido, em situação idêntica a do autos:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46640 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47971 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)



    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente